Tribunal: TJMT
Processo: 1026672-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1026672-79.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO / JULGAMENTO, PRISÃO PREVENTIVA]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA DE ABREU - CPF: 044.784.301-01 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (IMPETRANTE), EVANDRO PEREIRA DE ABREU - CPF: 044.784.301-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILE GUIMARAES AZEVEDO - CPF: 059.561.381-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, e a audiência de instrução está designada para data próxima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Evandro Pereira de Abreu
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e condução de veículo sem a devida permissão, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.

A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de 176 dias, sem que tenha ocorrido a instrução processual, e sequer designada data para realização do referido ato, configurando, no seu entender, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Postula, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário no recesso forense – Id. 154399674.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 155309691.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 157307669.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA CAMILA MOURA FEITOZA OAB/MT 17.816-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo da custódia preventiva.

Sem razão, contudo
.

No que se refere ao alegado excesso de prazo para a conclusão do processo, convém consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas aos autos, o paciente foi preso em flagrante na data de 2.6.2022, cuja denúncia foi oferecida em 22.8.2022, havendo a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar.

Na sequência, a denúncia foi recebida e, na oportunidade, designada audiência de instrução e julgamento para a data de 18.1.2023, a qual não se realizou devido ao juiz se encontrar cumulando a função, em substituição legal.

Então, a solenidade foi novamente redesignada para 7.2.2023 – Id. 107299358, mas, segundo informações extraídas do andamento processual, não se realizou devido à
“ausência injustificada da D. advogada do réu Evandro”
.

Desta feita, a audiência de instrução foi redesignada para
27.3.2023, às 13h
.

Com efeito, após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da delonga apontada pela impetrante, a ação penal tramita dentro do princípio da razoabilidade, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular, e, inclusive, designou audiência de instrução e julgamento para o próximo mês, mais precisamente na data de
27.3.2023, às 13h.

Ressalta-se ainda que as penas abstratas dos crimes imputados ao paciente são elevadas, pois foram atribuídas as condutas dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e que aparentemente a própria defesa contribuiu para o atraso ao não comparecer na última audiência designada, deixando de se certificar se houve a alteração da data para a qual havia sido intimada via
DJe.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável: HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBERITO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista do 1o Vogal.

EM 12 DE ABRIL DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AGUARDARÁ. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DENEGOU A ORDEM. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No caso, a impetrante sustenta que o paciente se encontra preso há mais de 176 dias, sem que tenha sido concluída a instrução processual, de modo que a manutenção da segregação após o escoamento dos prazos fixados em lei e assinalados pela jurisprudência, constitui evidente constrangimento ilegal, especialmente porque a demora não foi ensejada pela defesa, mas pela máquina judiciária, razão pela qual mostra-se necessária a sua soltura.

O douto Relator, Des. Pedro Sakamoto, denegou a ordem, por entender que não restou demonstrado o alegado excesso de prazo, não havendo desídia do aparelho estatal.

Pois bem.

É cediço que a questão atinente ao alegado excesso de prazo deve ser pautada pelos critérios embasados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a sopesar o razoável lapso temporal exigido para a realização dos atos processuais.

Ressalte-se que os prazos indicados na legislação processual penal para finalização da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se certa variação de acordo com as peculiaridades de cada processo.

Analisando os autos, tal como concluiu o Relator, entendo que, de fato, não há o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 02/06/2022, a denúncia foi oferecida em 22/08/2022, havendo a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar, ocorridas em 17/10/2022 e 11/11/2022.

Após manifestação do Ministério Público em 15/12/2022, a denúncia foi recebida em 19/12/2022, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/01/2023.

No dia 12/01/2023, diante da necessidade de readequação, tendo em vista o Juiz, Dr. Daniel de Souza Campos, estar respondendo em substituição legal, a audiência foi redesignada para 07/02/2023, que, por sua vez, foi adiada, diante da ausência da representante legal do ora paciente (Id. 109337006).

Nesse ponto, importante destacar que ao contrário do que afirmou a douta advogada, na sessão de julgamento deste
writ
no dia 12/04/2023, ela foi devidamente intimada para o ato a ser realizado no dia 07/02/2023, sendo registrada, inclusive, sua ciência pelo sistema PJE no dia 23/01/2023.

Vê-se, ainda, que no dia 17/01/2023 foi juntado aos autos da Ação Penal n. 1001144-90.2022.8.11.0049, o termo de citação/intimação do acusado/paciente Evandro Pereira de Abreu para a audiência do dia 07/02/2023 (Id. 107586031 – pág. 2).

Verifica-se que apenas ocorreu um equívoco na prestação das informações do respectivo HC donde consignou que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 09/02/2023. No entanto, como já salientado, tanto no mandado de citação/intimação do acusado/paciente, como no ato ordinatório disponibilizado/publicado no Sistema PJE constou a data correta da audiência, qual seja, dia 07/02/2023.

Nesse contexto, não subsiste as alegações da impetrante.

Ressalte-se que diante da não realização da audiência do dia 07/02/2023, houve sua redesignação para o dia 27/03/2023, às 13h.

Na data aprazada, novamente a audiência não se realizou em razão da ausência de internet na Comarca, tendo em vista o pedido formulado pela advogada do paciente no dia 20/03/2023 para que ocorresse na modalidade híbrida, mesmo cientificada de possível ocorrência de problemas técnicos quando do deferimento do seu pedido pelo Juízo
a quo
, na data de 23/03/2023.

A audiência foi redesignada para o dia 05/06/2023, às 13h.

Desse modo, não há, pois, desídia do magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade por nenhuma demora.

Ademais, como já salientado, a audiência de instrução e julgamento se acha marcada para o dia 05/06/2023, o que possibilita vislumbrar a finalização da instrução probatória em breve, não havendo que se falar em excesso de prazo indevido.

Com esses fundamentos, não tenho dúvidas de acompanhar o Eminente Relator Des. Pedro Sakamoto, para denegar a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023